Tribunal: TJPA
Processo: 0007862-76.2019.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007862-76.2019.8.14.0006

APELANTE: ANTONIO GLEISON DAMASCENO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. PROVA TESTEMUNHAL COLHIDA EM JUÍZO QUE DEMONSTROU A AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME. DESPROPORCIONALIDADE NA IMPOSIÇÃO DA PENA BASE RECONHECIDA DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. PENA MODIFICADA DE OFÍCIO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

A prova testemunhal colhida em juízo demonstrou que foram encontradas drogas na casa onde o acusado estava antes de fugir e que os vizinhos disseram que o recorrente era conhecido por vender drogas na área, bem como no local estavam uma balança de precisão e barrilha. Dessa forma, a autoria e a materialidade do crime restam provadas, pois se torna irrelevante a circunstância de não haver nos autos provas de que o recorrente era dono da residência.

2.

Verifica-se, de ofício, que o aumento da pena base, decorrente do reconhecimento dos maus antecedentes, cujo quantum foi de 01 (um) ano e 03 (três) meses e 125 (cento e vinte e cinco) dias multa, mostra-se desproporcional, uma vez que vai de encontro ao posicionamento do Colendo STJ, que o fixou em 1/6 (um sexto). Todavia, o incremento da pena base, face a natureza da droga, embora considerada circunstância judicial nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/2006, não pode seguir o mesmo entendimento, sob pena de reformatio in pejus em recurso exclusivo da defesa, uma vez que 1/6 (um sexto) da pena base equivale a 10 (dez) meses de reclusão e 83 (oitenta e três) dias multa, superando o quantum da sentença, estabelecido em 06 (seis) meses e 50 (cinquenta) dias multa.

3.

PENA APLICADA
. Considerando que a única circunstância judicial que milita em desfavor do apelante são os seus antecedentes criminais, fixa-se a pena base em 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a serem cumpridos em regime inicial fechado, por ser o recorrente reincidente, e 633 (seiscentos e trinta e três) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato,

decorrente da soma de 10 (dez) meses e 83 (oitenta e três) dias multa, equivalentes a 1/6 (um sexto) da pena mínima, face a valoração negativa dos antecedentes, e 06 (seis) meses e 50 (cinquenta) dias multa, ante a circunstância referente à natureza da droga, que se torna definitiva, à míngua de atenuantes, agravantes, causas de aumento e diminuição de pena.

4.

Recurso conhecido e improvido. Pena modificada de ofício. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso, negar-lhe provimento e, de ofício, condenar o recorrente pela prática do crime do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 às penas de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a serem cumpridos em regime inicial fechado, por ser o recorrente reincidente, e 633 (seiscentos e trinta e três) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo do fato e rejeitar os declaratórios, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Desembargador .

Belém, de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

ANTÔNIO GLEISON DAMASCENO
, condenado às penas de 06 (seis) anos e 09 (nove) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado por ser reincidente, mais 675 (seiscentos e setenta e cinco) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática do crime do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

O apelante sustenta que não existem provas para manter o édito condenatório, pois não há qualquer elemento de cognição que demonstre que a residência onde a droga foi encontrada lhe pertence.

Pede o provimento do apelo para ser absolvido.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior instância, o Custos legis opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto

DOS FATOS

Consta dos autos que no dia 28/06/2019, na Cidade de Ananindeua, na Rua Mogno, Bairro do Pato Macho, município de Ananindeua, policiais militares em patrulhamento perceberam que o apelante saiu correndo de uma residência. Este, ao se deparam com a guarnição, realizou um disparo contra a viatura e fugiu para local ignorado. Ato contínuo, os policiais encontraram 21 (vinte e uma) porções de cocaína na geladeira da residência, pesando 329,3g (trezentos e vinte e nove gramas e trezentos miligramas).

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

O apelante sustenta que não existem provas para manter o édito condenatório, pois não há qualquer elemento de cognição que demonstre que a residência onde a droga foi encontrada lhe pertence.

Ocorre que os policiais militares Alanderson Leal Lima e Afonso Trindade, quando prestaram declarações na audiência de instrução e julgamento realizada em 27/08/2020 (doc. Id nº 6873617 - Pág. 1), disseram que encontraram drogas na casa onde o acusado estava antes de fugir e que os vizinhos disseram que o recorrente era conhecido por vender drogas na área, bem como no local foram encontradas uma balança de precisão e barrilha. Dessa forma, a autoria e a materialidade do crime restam provadas, pois se torna irrelevante a circunstância de não haver nos autos provas de que o recorrente era dono da residência.

Por isso, rejeito o presente argumento.

Por outro lado, o aumento da pena base, decorrente do reconhecimento dos maus antecedentes, cujo quantum foi de 01 (um) ano e 03 (três) meses e 125 (cento e vinte e cinco) dias multa, mostra-se desproporcional, uma vez que vai de encontro ao posicionamento do Colendo STJ, que o fixou em 1/6 (um sexto).

Todavia, o incremento da pena base, decorrente da natureza da droga, embora considerada circunstância judicial nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/2006, não pode seguir o mesmo entendimento, sob pena de reformatio in pejus em recurso exclusivo da defesa, uma vez que 1/6 (um sexto) da pena base equivale a 10 (dez) meses de reclusão e 83 (oitenta e três) dias multa, superando o quantum da sentença, estabelecido em 06 (seis) meses e 50 (cinquenta) dias multa.

Realiza-se, então, de ofício, um novo cálculo da pena.

Considerando que a única circunstância judicial que milita em desfavor do apelante são os seus antecedentes criminais, fixa a pena base em 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a serem cumpridos em regime inicial fechado, por ser o recorrente reincidente, e 633 (seiscentos e trinta e três) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) decorrente da soma de 10 (dez) meses e 83 (oitenta e três) dias multa, equivalentes a 1/6 (um sexto) da pena mínima, face a valoração negativa dos antecedentes, e 06 (seis) meses e 50 (cinquenta) dias multa, ante a circunstância referente à natureza da droga, que se torna definitiva, à míngua de atenuantes, agravantes, causas de aumento e diminuição de pena.

Ante o exposto, conheço do recurso, nego-lhe provimento e, de ofício, condeno o recorrente pela prática do crime do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 às penas de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a serem cumpridos em regime inicial fechado, por ser o recorrente reincidente, e 633 (seiscentos e trinta e três) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo do fato, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 28/08/2023